Tribunal: STF
Processo: AR 2904
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Ação rescisória. Acórdão proferido no ARE nº 1.288.639/AP-AgR. Súmula nº 343/STF. Não aplicação. ICMS. Repartição da receita. Produto da arrecadação do imposto. Benefícios ensejadores de renúncia fiscal. Aplicação do Tema nº 653.



    1. Inexistia, na época do acórdão rescindendo, divergência jurisprudencial acerca da distinção entre a orientação firmada no julgamento do Tema nº 42 e a firmada no exame do Tema nº 653. Não incidência da Súmula nº 343/STF.



    2. Consoante definido pelo Tribunal Local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, os benefícios fiscais discutidos nos autos atingem a regra-matriz de incidência do ICMS, ensejando efetiva renúncia fiscal e diminuição do produto da arrecadação do imposto. Tal situação atrai a incidência do Tema nº 653 da Repercussão Geral.



    3. Ação rescisória julgada procedente.